Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700060-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MARTINIANO DA SILVA LEAL IMPETRANTE: IGUACIANE DE LIMA NEVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA O paciente, indiciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido -, teve decretada a prisão preventiva em 18.1.23, para garantia da ordem pública (ID 54748491, p. 2/4). O mandado de prisão não foi cumprido e o paciente encontra-se foragido (ID 54748492, p. 55). Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime. Expedido mandado de prisão há quase um ano, não há notícia de que o paciente esteve envolvido em outros crimes. Falta contemporaneidade para justificar a prisão cautelar. Pede seja revogada a prisão preventiva do paciente ou impostas medidas cautelares diversas. O paciente foi indiciado em 16.1.23, por crime de tentativa homicídio cometido em 15.1.23 (ID 54748492, p. 4/5). O prazo para conclusão do inquérito policial foi renovado diversas vezes, a última, em 13.11.23, para se oportunizar a oitiva da vítima (ID 178056268 – autos processo de referência). Não obstante a vítima não ter sido ouvida, há prova da materialidade e indícios de autoria. Testemunhas que presenciaram o crime disseram, na delegacia, que o paciente, conduzindo motocicleta, se aproximou da vítima, em via pública, e disparou arma de fogo contra ela, atingindo-lhe no abdome. O crime ocorreu após discussão motivada por ciúmes (IDs 54748492, p. 10/4). Laudo de exame de corpo de delito atestou que a vítima, em 16.1.23, foi internada no Hospital de Base do DF com lesões decorrentes de arma fogo na região abdominal (ID 5478492, p. 59/60). E presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – disparar arma de fogo contra a vítima em via pública, após discutir com ela por ciúmes - demonstra a periculosidade do paciente. Além disso, ele registra condenação definitiva anterior por crime de roubo circunstanciado (ID 54757033, p. 1). A gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva do paciente justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Não bastasse, o paciente encontra-se foragido há quase um ano. A prisão preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. As medidas cautelares diversas mostram-se, pois, insuficientes. E diferente do que argumenta a impetrante, não falta contemporaneidade. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. A custódia cautelar foi decretada poucos dias após o crime, em 18.1.23. Decorrido quase um ano da expedição do mandado de prisão, sem que cumprido, a prisão preventiva se mostra necessária não só para a garantia da ordem pública, mas para assegurar a aplicação da lei penal. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES